Tribunal: TJDFT
Processo: 0010416-97.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. A existência de bens passíveis de penhora constitui pressuposto para a satisfação do crédito exequendo. Quando não localizados bens penhoráveis do devedor (art. 921, III do CPC/2015), deve haver o sobrestamento do processo pelo prazo máximo de um ano (art. 921 § 1° do CPC/2015), durante o qual a prescrição ficará igualmente suspensa, começando a correr, após esse término, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4°).
2. No caso, diante da falta de bens localizáveis, a execução ficou suspensa a partir de 30/03/2016, a teor do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, iniciando-se, automaticamente, após o lapso de um ano (30/03/2017) o prazo para a contagem da prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo).
3. O título extrajudicial que embasa a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, que tem prazo prescricional de 3 (três) anos, contados do vencimento, consoante as previsões contidas no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66). Segundo dispõe o art. 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Ausente indicação bem-sucedida de bens do devedor, bem como de diligências efetivas até o término do prazo prescricional em 31/03/2020 (art. 921, § 3° do CPC/2015), consumada a prescrição intercorrente.
5. Negou-se provimento ao apelo.